Tribunal: TJSP
Processo: 2253615-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
res nos 03 e 05 de 1990 – Advento da Lei Complementar no 539/2017 que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do primeiro biênio, inclusive dos celetistas e aqueles apenas contratados – Título judicial que deve ser cumprido – Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253615-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor admitido em 1998 sob regime celetista – Contagem do tempo em que laborou sob esse regime e apenas contratado – Admissibilidade – Aplicação das Leis Complementares nos 03 e 05 de 1990 – Advento da Lei Complementar no 539/2017 que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor admitido em 1998 sob regime celetista – Contagem do tempo em que laborou sob esse regime e apenas contratado – Admissibilidade – Aplicação das Leis Complementares nos 03 e 05 de 1990 – Advento da Lei Complementar no 539/2017 que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do primeiro biênio, inclusive dos celetistas e aqueles apenas contratados – Título judicial que deve ser cumprido – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253615-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado JOSÉ NILTON STIVAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253615-23.2019.8.26.0000 - Voto no 28307 Página 2 de 5
VOTO No 28307
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253615-23.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVADO(S): JOSÉ NILTON STIVAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Servidor admitido em 1998
sob regime celetista Contagem do tempo em que laborou sob
esse regime e apenas contratado Admissibilidade Aplicação
das Leis Complementares nos 03 e 05 de 1990 Advento da Lei
Complementar no 539/2017 que autorizou o Poder Executivo a
efetuar a correção do enquadramento funcional da referência dos
servidores após o decurso do primeiro biênio, inclusive dos
celetistas e aqueles apenas contratados Título judicial que deve
ser cumprido Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São
José do Rio Preto contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca local (fls 437/441 dos autos originais)
em cumprimento de sentença favorável a José Nilton Stival que, em
essência, acolheu em parte a impugnação apresentada.
Pedido de reforma assim sumariado: a) impossibilidade de
contagem do tempo em que o servidor atuou sob o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho; b) o período de dois anos, para
incidir a primeira progressão horizontal, é somente aquele sob o vínculo
estatutário (fls 1/6).
Processamento sem pedido de liminar suspensiva (fls 8).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 12/18).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado
por José Nilton Stival em face do Município de São José do Rio Preto.
Busca o credor implementar a progressão horizontal e o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253615-23.2019.8.26.0000 - Voto no 28307 Página 3 de 5
verbas salariais daí advindas, conforme reconhecido em ação coletiva no
0023206-96.2002.8.26.0576 ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários
Públicos do Município de São José do Rio Preto.
Discute-se nos autos as seguintes teses: a) impossibilidade
de contagem do tempo em que o servidor atuou sob o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho; b) o período de dois anos, para
incidir a primeira progressão horizontal, é somente aquele sob o vínculo
estatutário.
Sem razão.
Transcrevo, por oportuno, artigos das Leis Complementares
Municipais nos 03 e 05 de 1990:
Art. 10 - O reenquadramento para preenchimento de
cargos de provimento efetivo e empregos públicos, previsto nesta Lei,
far-se-á independentemente dos requisitos de escolaridade nos casos
referentes aos níveis básico e médio.
§ 1o - Para efeito de reenquadramento, nos termos deste
artigo, levar-se-á em conta exclusivamente o tempo de serviço municipal
nesta Prefeitura.
§ 2o - O tempo de serviço municipal será transformado em
biênios e a cada biênio corresponderá uma referência no nível, cargo
ou emprego a que pertencer o servidor, a partir da referência um (r-1) e
reenquadramento correspondente aos números de biênios respectivos a
sua vida funcional.
Art. 291 - A Progressão Horizontal é a passagem de uma
referência para outra imediatamente seguinte a que o servidor se
encontra, de forma automática, por biênio de efetivo exercício no
serviço público municipal de São José do Rio Preto, observadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253615-23.2019.8.26.0000 - Voto no 28307 Página 4 de 5
restrições dispostas neste Estatuto, e na legislação específica.
Pois bem.
O caso dos autos envolve servidor que ingressou nos
quadros do Município no dia 30/12/1998, sob regime celetista
(concursado), no cargo de motorista, e passou ao regime estatutário em
1o/12/2001. Além disso, após solicitação, obteve a incorporação do
período compreendido entre 12/02/1996 a 11/08/1997, e 18/02/1998 a
29/12/1998, quando trabalhou também pelo regime da CLT e, ao que
parece, apenas contratado.
Com efeito, diante de tais dados todos constantes da
certidão da Secretaria Municipal de Administração (fls 403 dos autos
originais) não há que se falar em impossibilidade de cumprimento do
título judicial.
Isto porque o exequente já era servidor municipal quando
do advento das Leis Complementares nos 03 e 05 de 1990, que nada
dispõem sobre considerar-se apenas o vínculo estatutário ou após
aprovação em concurso público. Ao contrário, o § 1o supracitado fala tão-
somente em tempo de serviço municipal nesta Prefeitura, ou seja, nada
especifica sobre regime jurídico ou aprovação em concurso público.
Ressalto, ainda, o advento da Lei Complementar Municipal
no 539/2017, que autorizou o Poder Executivo a efetuar a correção do
enquadramento funcional da referência dos servidores após o decurso do
primeiro biênio, inclusive dos celetistas:
Artigo 9o - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a
correção do enquadramento funcional na progressão horizontal -
Referência - para os servidores ativos, celetistas ou estatutários,
considerando que após o decurso do primeiro biênio de serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253615-23.2019.8.26.0000 - Voto no 28307 Página 5 de 5
deveria ter havido a progressão para a Referência 02 da carreira, e
assim sucessivamente, ressalvados os casos já contemplados em lei de
regência de carreiras específicas.
Assim, correta a decisão que se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos, destacando-se o seguinte: Assim, tendo em vista,
no caso concreto, que o servidor exequente ingressou no serviço público
em 30/12/1998, a passagem da primeira para a segunda progressão
deveria ter ocorrido após o decurso do primeiro biênio. E computando-
se o período anterior laborado como CLT (860 dias), o servidor deveria
ter alcançado a R-3 em 2000, como bem se observa da tabela de f. 403.
Contudo, a passagem da R-2 para a R-3 só veio a ocorrer dois anos
depois, em 2002.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator